Tribunal: TJDFT
Processo: 0020761-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020761-90.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL MOURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente das petições de ID ́s 26947217/26947218 da credora MARIA ISABEL MOURA. 2. Apesar da ordem concedida do Mandado de Segurança (ID 18462164) e do não provimento do Recurso Extraordinário RE 1301039 / DF (em consulta ao andamento processual), constata-se que a decisão monocrática ainda não transitou em julgado. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da mencionada decisão para prosseguimento da complementação do adiantamento preferencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac